Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais, para o interrogatório do réu e para as provas documentais, são elementos robustos e suficientes para demonstrar a traficância.

2. Recurso conhecido e desprovido.